Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719495-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. AGRAVADO: ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator